Tribunal: TJSP
Processo: 2026568-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido formulado pela exequente, de penhora de dois imóveis de propriedade da executada. Viabilidade no presente caso. Execução que deve ser realizada no interesse do credor. Não verificada maior onerosidade ao devedor no presente caso. Recurso desprovido.